Tribunal: STF
Processo: HC 206833
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTIGOS 121, § 2º, I, IV, E 121, § 2º, I, IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 14 E 16 DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº 1.820.188, in verbis:



      PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO ENTRE A RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO DA AUTORIA E A ABSOLVIÇÃO GENÉRICA DO RÉU, QUANDO A ÚNICA TESE DEFENSIVA É A NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ART. 490 DO CPP PELO JUIZ PRESIDENTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No tribunal do júri, a resposta positiva ao quesito absolutório genérico (quando respondidos positivamente os dois primeiros) não configura, por si só, contrariedade apta a atrair a incidência do art. 490 do CPP. Todavia, na específica hipótese em que as únicas teses defensivas equivalem à negativa de autoria, há contradição se os jurados identificam o réu como autor do delito e, em seguida, o absolvem. Precedentes. 



    2. Ao contrário do que entende a defesa, a alegada falta de provas quanto à demonstração da autoria não se insere no quesito absolutório genérico (art. 483, III e § 2º, do CPP), mas exatamente naquele que indaga aos jurados se o réu foi autor do crime (art. 483, II, do CPP). 



    3. Na mesma linha, o fato de o magistrado ter apontado a contradição entre a absolvição pelo homicídio tentado e as condenações pelos homicídios consumados, todos cometidos no mesmo contexto fático, não eiva de nulidade o feito, justamente porque as únicas teses defensivas referiam-se à negativa de autoria de todos os delitos. Entendimento desta Quinta Turma. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi condenado à pena de 51 (cinquenta e um anos) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (por duas vezes), no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, e nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento à irresignação defensiva para redimensionar a pena ao patamar total de 42 (quarenta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Em face dessa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Em seguida, foi interposto o agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo, mas negou provimento ao recurso especial. 



    A defesa ainda interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, apontando constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.



    Argumenta que “muito embora se possa argumentar que a absolvição por ausência de prova para a condenação termine por absolver o acusado porque não ficou provada sua autoria, a tese de inexistência de prova para a condenação não está, necessariamente, albergada na resposta ao quesito legal obrigatório sobre autoria, especialmente quando o Defensor”.



    Narra que, em Plenário do Tribunal do Júri, o defensor “trabalhou essa tese – da inexistência de prova suficiente para a condenação – e a explicou aos Jurados como sendo apta a proferir voto pela absolvição, quando da resposta ao quesito legal genérico da defesa: O jurado absolve o acusado?”



    Entende ser “equivocada a interpretação de que o pedido de absolvição de um acusado, no Tribunal do Júri, quando escorado na tese de inexistência de prova para a condenação, equivale a pedido de absolvição escorado na tese de negativa de autoria”. Prossegue a defesa aduzindo, ainda, que “a palavra do Juiz presidente do Tribunal do Júri, que deve ser imparcial e não encampar tese acusatória ou defensiva, de que o Impetrante – e logo o Paciente – não tinha tese para a absolvição quando do Voto no quesito genérico da Defesa, influenciou diretamente os Jurados e prejudicou a Defesa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    Por tudo o sucintamente exposto, requer-se: 



    13.1. O Recebimento do Writ em todos os seus termos. 



    13.2. Que este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição da República, e, consequentemente, das liberdades individuais e das garantias penais e processuais penais, especialmente da necessária obediência, por todas as instâncias do Poder Judiciário, das normas e princípios que assegurem a todos os cidadãos um julgamento justo e imparcial, não aplique o “Direito Penal de Pilatos”, que consiste em lavarem-se as mãos diante de uma ilegalidade, com espeque em filigranas jurídicas. 



    13.3. Seja o Writ analisado com acuidade e parcimônia, especialmente porque a questão abordada neste Recurso não possui precedente deste Supremo Tribunal Federal. 



    13.4. Seja a ordem concedida para, compatibilizando-se o disposto no artigo 483 com o disposto no artigo 386, VII, ambos do CPP, reconhecer-se e declarar-se a nulidade da sessão de julgamento do Paciente pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis/MT, acolhendo-se 42 os argumentos expendidos nesta Petição, para determinar-se um novo julgamento, pois:



    (...)



    13.5. Por cautela, reitera-se que as nulidades apontadas neste writ foram objeto de protesto tempestivo do Impetrante e constaram de forma expressa na Ata de Julgamento, conforme se pode perceber de uma simples leitura da mesa (vide documento comprobatório anexo).



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    (...)



    Não ignoro que, como argumenta a defesa, a resposta positiva ao quesito absolutório genérico (quando respondidos positivamente os dois primeiros) não configura, por si só, contrariedade apta a atrair a incidência do art. 490 do CPP. Todavia, na específica hipótese em que as única teses defensivas correspondem à negativa de autoria, há contradição se os jurados identificam o réu como autor do delito e, em seguida, o absolvem. É este o entendimento das duas Turmas da Terceira Seção do STJ sobre o tema: 



    (...)



    Neste cenário, a aplicação do art. 490 do CPP, para que o magistrado alerte os jurados sobre a contradição e lhes explique o significado de cada quesito, não gera qualquer nulidade. 



    Destaco que, após pedido da defesa (e-STJ, fls. 1.734-1.737), decidi aguardar a remessa a este STJ dos arquivos de vídeo da sessão de julgamento perante o plenário do júri, antes de apreciar o agravo regimental (e-STJ, fl. 1.738). Quando a mídia chegou neste Tribunal Superior (e-STJ, fls. 1.743 e 1.750), assisti aos vídeos e pude constatar que, efetivamente, não há razão para a reforma da decisão agravada. 



    Com efeito, após acompanhar atentamente as falas da defesa na sessão de julgamento, verifiquei que toda a argumentação então desenvolvida centrou-se, de fato, na negativa de autoria. Isso porque, naquela ocasião, foram duas as teses que o agravante expôs em plenário: estar provado que o réu não foi autor do delito e falta de provas de que o fosse - as quais correspondem, justamente, à negativa de autoria. 



    Essa informação, aliás, não é contestada pelo agravante. A questão é que, em sua ótica - como se vê por exemplo às fls. 1.712-1.713 (e-STJ) -, apenas a primeira tese equivaleria à negativa de autoria, enquanto a suposta falta de provas de que o réu foi o autor dos crimes se enquadraria na absolvição genérica. 



    Não é essa a correta interpretação legal da matéria, contudo. Ao contrário do que entende a defesa, a alegada insuficiência probatória quanto à demonstração da autoria não se insere no quesito absolutório genérico (art. 483, III e § 2º, do CPP), mas exatamente naquele que indaga aos jurados se o réu foi autor do crime (art. 483, II, do CPP) - e este foi respondido positivamente pelo júri. Afinal, dizer que não há provas de autoria significa exatamente negá-la (art. 483, II, do CP); se os jurados entendem que o réu foi autor do crime, respondendo positivamente ao quesito da autoria, não há qualquer sentido em dizer que a falta de provas da autoria (quando o júri já identificou o acusado como autor do crime) pertenceria ao quesito absolutório genérico. 



    A própria formulação dos quesitos já deixa claro que os jurados rejeitaram, ali, a tese de insuficiência probatória quanto à autoria, porque foram perguntados se "o réu KLEIBSON CARLOS MIRANDA concorreu para o crime, efetuando os disparos de arma de fogo, juntamente com terceiras pessoas" (e-STJ, fls. 1.094-1.096; grifei). Ora, se o júri convenceu-se de que o réu concorreu para o crime, efetuando os disparos, é óbvio que julgou haver provas suficientes para tanto, o que torna evidente sua rejeição à tese de insuficiência probatória da autoria. 



    Para se acolher a argumentação defensiva seria necessário desconsiderar tanto a redação legal como a própria lógica da votação, com a finalidade de entender que, mesmo após se afirmar a existência de provas da autoria (quesito do art. 483, II, do CPP), a resposta dos jurados ao quesito absolutório genérico (art. 483, III e § 2º, do CPP) poderia se fundamentar na dúvida quanto à autoria. Essa leitura contraria frontalmente a redação do texto normativo, para a qual todos os questionamentos relativos à autoria delitiva - inclusive a insuficiência ou a falta de provas a seu respeito - se resolvem no quesito do art. 483, II, do CPP. 



    Consequentemente, as duas únicas teses defensivas expostas em plenário guardam pertinência com apenas um dos quesitos do art. 483 do CPP: o da autoria. E, rejeitados pelo júri todos os argumentos que buscavam afastá-la, é contraditório absolver o réu no quesito genérico, consoante o entendimento jurisprudencial acima referenciado. 



    Na mesma linha, o fato de o magistrado ter apontado a contradição entre a absolvição pelo homicídio tentado e as condenações pelos homicídios consumados, todos cometidos no mesmo contexto fático, não eiva de nulidade o feito, justamente porque as únicas teses defensivas referiam-se à negativa de autoria de todos os delitos. A propósito: 



    (...)



    Vê-se que a decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo reforma.



    Com efeito, impende destacar que o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal prevê o cabimento de apelação contra a decisão do Tribunal do Júri que se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Nessa linha, depreende-se que o Código de Processo Penal pretende impedir a consecução de decisões teratológicas que condenem ou absolvam o réu sem nenhum respaldo probatório. 



    Destarte, não se vislumbra ilegalidade na atuação do juiz presidente da sessão do Tribunal do Júri que, a fim de evitar eventual declaração de nulidade do julgamento, esclarece aos jurados a existência de contradição nas respostas aos quesitos.



    Deveras, esta Corte já se pronunciou no sentido de que, inexistindo tese defensiva genérica, inexiste manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão que reconhece a nulidade da sentença absolutória do paciente por ser manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse sentido: RHC 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/05/2019; HC 173.582, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/8/2019 e RHC 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018. 



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “as duas únicas teses defensivas expostas em plenário guardam pertinência com apenas um dos quesitos do art. 483 do CPP: o da autoria. E, rejeitados pelo júri todos os argumentos que buscavam afastá-la, é contraditório absolver o réu no quesito genérico, consoante o entendimento jurisprudencial acima referenciado. Na mesma linha, o fato de o magistrado ter apontado a contradição entre a absolvição pelo homicídio tentado e as condenações pelos homicídios consumados, todos cometidos no mesmo contexto fático, não eiva de nulidade o feito, justamente porque as únicas teses defensivas referiam-se à negativa de autoria de todos os delitos”. Nesse cenário, não há como se reconhecer a pretendida atuação indevida do magistrado que se limita a evitar contradição apta a ensejar nulidade do julgado. 



    Outrossim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de apelação, in verbis:



    “[...] Do detido estudo que fiz de todos os documentos dos autos, das mídias encartadas, da ata de audiência e da sentença, notei que não procede a alegação de que a defesa teria apresentado tese ao quesito obrigatório, no momento em que se referiu ao axioma in dubio pro reo, pois, restou claro que tal fundamentação referia-se ao quesito de número 3, qual seja, a tese de negativa de autoria. 



    Apesar de a defesa ter se pronunciado aos jurados que, em caso de dúvida, respondessem SIM ao quesito genérico, para absolver o réu, em verdade, defendeu unicamente a negativa de autoria, sem se imiscuir em outra tese de excludente de ilicitude. Tanto é, que afirmou, com veemência, ao Magistrado Presidente, em plenário, que sua única tese seria a de negativa de autoria. 



    Assim, após os jurados decidirem absolver o Apelante do crime de Homicídio tentado, contra a vítima Cristian, o Juiz anulou a votação, por entender que o conselho havia reconhecido a autoria do crime de homicídio contra as outras duas vítimas, bem como a materialidade e a autoria de KLEIBSON, no homicídio tentado. 



    No que se refere à nulidade atinente ao refazimento da quesitação, em sendo a única tese expressamente manifestada pela Defesa em Plenário, a de que KLEIBSON não se encontrava no local dos fatos, realmente afigurou-se contraditório reconhecer que dos três delitos cometidos no mesmo contexto fático, ele teria participado apenas de dois. 



    Desta feita, entendo que o Juiz Presidente da Sessão do Tribunal do Júri agiu de forma escorreita ao esclarecer aos jurados que as respostas ao quesito genérico, absolvendo KLEIBSON, estava contraditória aos quesitos anteriormente votados, os quais reconheceram a materialidade a autoria do crime por ele, uma vez que a defesa não apresentou tese específica quanto a tal quesito obrigatório, mas se cingiu apenas a oferecer a tese de negativa de autoria, fator este que não demonstra a influência na decisão final do Conselho de Sentença. 



    Quanto à alegação de que o Magistrado incorreu em conduta contrária ao Princípio da Livre Convicção dos Jurados, melhor sorte não assiste à defesa, pois, há de se reconhecer, facilmente, no caso em questão, que a decisão do Conselho de sentença, inicialmente, restou contraditória, uma vez que os crimes ocorreram no mesmo contexto fático, sendo ilógico condenar pelas duas vítimas falecidas e absolver em relação à sobrevivente, considerando que o intuito morte de Cristian só não se consumou por fator alheio à vontade dos agentes. 



    No caso, o Juiz Presidente apenas observou a regra prevista no art. 490 do CPP, in verbis: “Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.”



    A contradição nas respostas dos jurados foi flagrante, pois reconheceram a materialidade e a coautoria do crime, mas, de outro lado, decidiram pela absolvição, em inobservância a todo o conjunto probatório amealhado ao longo do processo. 



    Destaca-se, inclusive, que a requesitação feita nos moldes do art. 490 do CPP se prestou à resolução do conflito, bem assim, foi feita na íntegra, ou seja, o Juiz repetiu os quesitos em relação aos 3 crimes e não apenas aquele em que o réu fora inicialmente absolvido.



    Ressalte-se que a contradição notada pelo Juiz Presidente, e aqui debatida, não possui cunho jurídico, de interpretação ou aplicação da norma, mas de questão fática, ante o claro antagonismo entre as respostas dadas pelos jurados e todo o arcabouço fático-probatório produzido nos autos.



    Como é cediço, inexiste ofensa à soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Ademais, no caso, não houve prejuízo à defesa com a repetição da série de quesitos, porquanto, depois da explicação do Magistrado, querendo os jurados insistir na absolvição, poderiam responder “NÃO” ao quesito da autoria, ou até mesmo insistir no mesmo resultado anterior, ou seja, "SIM" para todos os três primeiros quesitos, ex vi STJ – AgReg no REsp 1.610.764 / SP, vejamos:



    [...]



    Desta feita, escorreita a atuação do Juiz Presidente, que agiu dentro das suas funções judicantes, no momento da audiência, não havendo que se falar, portanto, em nulidade, por esse motivo.”



    Assim, diante da inexistência de flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente